Tribunal: TJES
Processo: 5006189-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006189-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSELIA ALVES DE OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA DE PROTEÇÃO. MATRÍCULA ESCOLAR. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DE TURNO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO AO PODER PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da Vara da Infância e Juventude de Aracruz que deferiu tutela de urgência para determinar a alteração do turno escolar do adolescente Lucas Oliveira da Silva, matriculado no 1º ano do ensino médio da EEEFM Misael Pinto Netto, do vespertino para o matutino, sob pena de multa diária. O pedido foi fundamentado na alegação de que a matrícula vespertina inviabilizaria a participação do estudante em curso de aprendizagem industrial no SENAI, realizado no mesmo período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o direito fundamental à educação assegura ao estudante a matrícula em turno específico, independentemente da disponibilidade de vagas na rede pública e dos critérios de prioridade estabelecidos pela Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação impõem ao Estado o dever de assegurar o acesso gratuito à educação básica, mas não estabelecem direito subjetivo à matrícula em escola ou turno específico.

O Estado cumpre seu dever constitucional e legal ao oferecer vaga em escola pública próxima à residência do estudante, ainda que em turno diverso do pretendido.

A alteração judicial de turno, sem previsão normativa ou comprovação de situação excepcional, viola a isonomia entre os estudantes e importa em burla à lista de espera organizada pela Administração.

A discricionariedade administrativa na alocação de alunos deve ser respeitada, cabendo ao Poder Judiciário apenas intervir quando comprovada violação a direitos fundamentais em situações excepcionais, o que não se verifica no caso concreto.

O direito à educação não assegura a matrícula em turno específico, sobretudo quando o pleito decorre de atividades extracurriculares e há limitação de vagas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O direito fundamental à educação não assegura ao estudante o direito subjetivo de matrícula em turno específico, devendo prevalecer a disponibilidade de vagas e os critérios de prioridade definidos pela Administração.

A intervenção judicial para determinar a alteração de turno escolar somente é cabível em situações excepcionais e devidamente comprovadas, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

O oferecimento de vaga em escola pública próxima ao domicílio do estudante cumpre o dever constitucional e legal do Estado quanto ao acesso à educação básica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 208, I; LDB (Lei 9.394/1996), arts. 4º, I e 10, VI; ECA, art. 54, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Apelação nº 0701329-82.2020.8.07.0018, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8ª Turma Cível, j. 01.07.2020, DJe 10.07.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006189-36.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
L. O. DA S., MENOR, REP. POR JOSÉLIA ALVES DE OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude de Aracruz, nos autos da medida de proteção ajuizada por L. O. da S., menor, rep. por Josélia Alves de Oliveira da Silva
,

que deferiu a tutela de urgência para determinar que o recorrente,
no prazo de 10 (dez) dias, efetue a mudança de horário na matrícula do adolescente L.O. da S.
,
na escola Estadual EEEFM Misael Pinto Netto, no 1º Ano do Ensino Médio, do turno vespertino para o
matutino
, sob pena de multa diária.

Em suas razões id. 13314446 aponta o recorrente, inicialmente, que não possui obrigação de ofertar a vaga no turno matutino ao requerente, não possuindo este nenhuma peculiaridade que lhe permita burlar a lista de espera.

E mais: nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96), ofertou vaga em escola pública na localidade mais próxima da residência do estudante, não sendo possível a disponibilização no turno almejado.

Pois bem.

Na origem, o agravado ajuizou medida específica de proteção aduzindo que realiza um curso de aprendizagem industrial nível básico no SENAI, matriculado no período vespertino.

Narrou ainda que, neste ano, ingressará no ensino médio na Escola de Ensino Estadual EEEFM MISAEL PINTO NETTO, sendo matriculado também no turno da tarde.

Desse modo, formulou administrativamente pedido de troca de turno escolar, sob pena de prejudicar a sua participação no curso oferecido pelo SENAI, o que restou indeferido ante a inexistência de vagas matutinas, dando ensejo à presente lide.

Sem delongas, tal como manifestado no momento da análise liminar, relembro que a Constituição Federal atribui ao Poder Público o dever de garantir a educação de crianças e adolescentes, nos seguintes termos:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;

A norma restou reproduzida pelo art. 4º, X, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96):

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma:

a) pré-escola;

b) ensino fundamental;

c) ensino médio;

Por seu turno, dispõe o art. 10º, VI, que incumbe ao Estado “
assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio a todos que o demandarem, respeitado o disposto no art. 38 desta Lei”.

Neste caso, entendo que o Estado cumpriu o comando legal ao disponibilizar ao agravado a vaga na EEEFM MISAEL PINTO NETTO, no período vespertino, providência que atende, também, ao disposto no art. 54, I, do ECRIAD:

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;

Não obstante o autor da demanda almeje a transferência para o período matutino, fato é que o agravante propiciou o acesso à educação, não sendo viável que a Administração adapte as vagas disponíveis na rede pública às peculiaridades de cada estudante.

Como salientado pelo
parquet, “não restou devidamente comprovado que o requerimento do requerente possui contornos singulares que o diferencie da situação vivenciada por todos os outros indivíduos que também aguardam a liberação de vagas no turno matutino na EEEFM Misael Ponto Netto”,
de modo que o acolhimento do seu pleito importaria em inegável burla à fila de espera.

Por fim, como bem ressaltado pela Procuradoria de Justiça, “
o direito à educação não abrange, de forma absoluta, o direito à matrícula em determinada escola ou em turno específico, cabendo à Administração, no exercício de sua discricionariedade, proceder à alocação dos alunos conforme a disponibilidade de vagas”.

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM ESCOLA PÚBLICA. TURNO ESPECÍFICO. ATIVIDADES EXTRACURRICULARES NO TURNO VESPERTINO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A DESTINAÇÃO DE VAGA. INTERESSE PRIVADO SOBREPOSTO AO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A obrigação do Estado de fornecer educação básica está disposta no artigo 208 da Constituição Federal. Entretanto, embora seja o desejável, não se exige a adequação das vagas ofertadas para garantir maior conveniência à família do aluno. 2. Para organizar a distribuição de vagas em creches e escolas públicas, a Administração elege critérios para prioridade no atendimento, tais como: baixa renda, medida protetiva, risco nutricional e mãe trabalhadora. 3. O aprimoramento pessoal buscado pelo autor é muito positivo. No entanto, o Estado está limitado pela reserva do possível.
Não se mostra razoável a concessão da vaga em turno específico, por meio de medida judicial, para permitir a prática de atividades extracurriculares no turno reverso, pois tal medida significaria ultrapassar candidatos em melhores posições, também em espera, sob pena de óbvia violação do Princípio da Igualdade
.
4. A previsão Constitucional no sentido de garantia de acesso à educação não significa, pois, direito subjetivo da parte de exigir do Estado a efetivação de matrícula em escola e turno. É necessário, antes, observar a disponibilidade de vagas
. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07013298220208070018 DF 0701329-82.2020.8.07.0018, Relator.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 01/07/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 10/07/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

De conseguinte,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)